Tribunal: TJBA
Processo: 8109320-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109320-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MYRELA REIS SAAD

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

DIREITO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
– DANOS MORAIS –
SÚMULA 385 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.

Presente inscrição preexistente legítima nos cadastros de inadimplentes, não cabe indenização por dano moral decorrente de anotação posterior, ainda que irregular, nos termos da Súmula 385 do STJ. Declarada a inexistência do débito e determinada a exclusão da negativação específica, mas afastada a indenização por danos morais. Situação que configura mero aborrecimento, não caracterizando dano extrapatrimonial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8109320-25.2023.8.05.0001,
em que figuram como Apelante
MYRELA REIS SAAD
e, Apelado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.